Tribunal: TJMT
Processo: 1018283-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018283-42.2021.8.11.0000 – Comodoro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francismar da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c dano moral que move contra Oi Móvel S.A., declinou, de ofício, da competência para o juizado especial da comarca.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, assevera que o declínio incorreu em afronta direta aos seus direitos e pretensões, notadamente em razão do Juizado Especial não possuir competência absoluta. Aduz que a escolha do procedimento pelo qual será processada e julgada a ação é faculdade do autor. Defende a ausência de intimação prévia para se manifestar acerca dos motivos pelos quais optou pelo ajuizamento da ação na justiça comum, em flagrante violação ao art. 10, do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Pois bem. No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, o art. 99, §2o, do CPC, é claro ao dispor, verbis:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
In casu, verifico que o agravante não trouxe à baila qualquer documento para que seja analisado os pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Diante disso, intime o agravante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
P. I.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator